Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726483-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0735391-39.2019.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realizar procedimento cirúrgico reparador, diante das sequelas vivenciadas por procedimento cirúrgico anterior ("bariátrica"), uma vez que lhe foi negado o conjunto de procedimentos indicados pelo médico assistente, o qual salientou: "(...) formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, face, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional à paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual". Decido. (...). Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos de correção cirúrgica CONJUNTA das distrofias da Autora, segundo o seguintes códigos TUSS:30101271: Dermolepectomia abdominal com correção da diástase de musculo reto abdominal, 30602122 (30602262): Plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), incluindo o fornecimento de 1 par de próteses da marca Silimed, de poliuretano, para realização da cirurgia mamária, bem como todos os materiais necessários, tendo em vista, não tratar de procedimento estético, preferencialmente através da médica credenciada Dra. TELMA C. RITTER DE GREGÓRIO – Cirurgiã Bariátrica - CRMDF 11.185. Prazo de 24 horas, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). DIANTE DO PRÉ-AGENDAMENTO DA CIRURGIA DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.” O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID: Num. 13126571). Por meio da petição de ID: Num. 56849160, as partes apresentaram proposta de acordo no Juízo originário. O Magistrado a quo, por meio do Ofício no 48/2020/23VCBSB (ID: Num. 14423439 – fls. 37/38), comunica que foi proferida sentença nos autos originários, homologando o acordo entabulado entre as partes, in verbis: “(...). Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por ANA PAULA FERREIRA BOUÇAS CHAVES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. As partes comunicam a celebração de acordo e requerem a sua homologação (ID 56849160). DECIDO. Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente representadas por seus patronos, com poderes especiais para transigir, conforme procurações de IDs 50178620 e 5205803, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea "b", do CPC. Sem custas finais, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Honorários na forma pactuada. Informe nos autos do agravo de instrumento (PJe 0726483-93.2019.8.07.0000) a homologação da transação. Diante da inexistência de interesse recursal, esta sentença transitará em julgado na data de sua publicação. Certifique a Secretaria. Após, dê-se baixa e arquivem-se.” Portanto, considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. À Secretaria para adotar as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se Brasília, 03 de março de 2020 12:34:10. ROBSON BARBOSA Desembargador